Tribunal: TJES
Processo: 5002861-22.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002861-22.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INGLIDI NASCIMENTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para reformar a sentença e afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, com fundamento na ausência de pretensão resistida e na aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar os honorários sucumbenciais, diante da alegação de resistência dos entes públicos ao pedido inicial, e se essa circunstância autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Configura-se omissão apenas quando o órgão julgador deixa de enfrentar questão que deveria ter sido decidida, não se caracterizando pelo simples não acolhimento das alegações da parte, conforme entendimento do STJ.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade, concluindo pela inexistência de pretensão resistida, pois o Estado limitou-se a suscitar questão de competência em contestação e cumpriu com celeridade a determinação judicial.

A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece que, ausente resistência e não tendo o ente público dado causa ao ajuizamento da demanda, é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

O acórdão embargado examinou a solidariedade dos entes públicos nas demandas de saúde, com referência ao Tema 793 do STF, e consignou que a internação para tratamento de dependente químico constitui procedimento de alta complexidade de competência do Estado do Espírito Santo, nos termos da Portaria SESA nº 90-R/2014.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa à sucumbência e à causalidade, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. É incabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando ausente pretensão resistida e não configurada a causalidade pelo ajuizamento da demanda.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002861-22.2024.8.08.0069

EMBARGANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão de id. 14531546, proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar a sentença e afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao fundamento de ausência de pretensão resistida e de aplicação do princípio da causalidade.

Em suas razões, a embargante alega omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o cumprimento da obrigação pelo ente estadual somente ocorreu após decisão judicial e depois da apresentação de contestação, circunstância que, segundo afirma, evidenciaria a existência de pretensão resistida. Sustenta que a contestação apresentada no id. 13845610 teria impugnado a pretensão deduzida na ação originária, de modo que não seria possível afastar a condenação em honorários sucumbenciais com fundamento na ausência de resistência ao pedido.

Afirma, ainda, que a manutenção da condenação relativa à obrigação principal e a exclusão apenas dos honorários sucumbenciais configurariam contradição e violariam o art. 85 do Código de Processo Civil, pois o recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo teria se limitado a pedir a reforma da sentença quanto à verba honorária, sem impugnar a condenação principal.

Aduz, também, que o acórdão embargado deve ser aclarado quanto à solidariedade dos entes públicos nas demandas de saúde, à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e do Incidente de Assunção de Competência nº 14 do Superior Tribunal de Justiça, bem como aponta inobservância da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer o prequestionamento do art. 85 do Código de Processo Civil, da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, do IAC nº 14 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Muito bem.
De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

E na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos
.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas sobre a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade na fixação dos honorários advocatícios à Defensoria Pública foram expressamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor do acórdão embargado (id. 13853843):

“
De mais a mais, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço, eis que na contestação apresentada pelo Ente Estadual apenas questionou a competência do juízo de origem, bem como preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a medida liminar que determinou a internação foi cumprida.

Nesse sentido, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA. 1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade. 2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência. 4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória. (TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 22/05/2023).

Portanto, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, a ausência de impugnação do pedido em sede de contestação, restou notório que o Estado do Espírito Santo não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
”

Outrossim, no que tange à solidariedade dos entes públicos em demandas de saúde, é necessário ponderar que inexistiu a referida obscuridade.

Ora, o
Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os
Embargos de Declaração
, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente à
internação para tratamento de toxicômano
,

de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

Assim sendo, a internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de
alta complexidade,
sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o município apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização, exatamente como efetivou o i. Magistrado a quo.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.